Tribunal: TJMT
Processo: 1016694-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RAI No 1016694-15.2021.8.11.000
AGRAVANTE: ERNI RAUL BOECK registrado(a) civilmente como ERNI RAUL BOECK
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do ônus da prova em favor da requerente/agravante, pois consoante decisão agravada: “a inversão pretendida é medida excepcional que não deve ser banalizada, aplicando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir, não podendo ser considerada como princípio absoluto.”
Ademais, em nenhum momento justificou a agravante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Notifiquem-se a parte agravada para contra-minutar, querendo.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora